Tribunal: TJES
Processo: 5001198-38.2021.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cláusula Penal; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001198-38.2021.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULIANO ADRIANO CARDOSO e outros
RECORRIDO: CBL DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA e outros
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001198-38.2021.8.08.0006

RECTES.: CBL DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA e JULIANO ADRIANO CARDOSO

RECDOS.: CBL DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA e JULIANO ADRIANO CARDOSO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. GRECIO NOGUEIRA GREGIO

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ATRASO ENTREGA EMPREENDIMENTO. CIÊNCIA PRÉVIA DA CONSTRUTORA ACERCA DAS EXIGÊNCIAS PARA LIBERAÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. MULTA. DANOS MORAIS. CONCESSÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Tese de parte autora: A parte autora ingressou com Ação de Cobrança informando que adquiriu, em 07/07/2015, o Lote 13, da Quadra 07, no loteamento “Morada Park”, em Aracruz/ES. Destaca ter sido convencionado o prazo de entrega para 30/05/2018, prorrogável por 180 dias, no entanto, já se passou mais de 02 anos e o empreendimento não foi entregue. Busca com a presente ação o recebimento da multa contratual em 10% do valor total do bem, além de danos morais. Apresentou recurso no id. 12982049 pretendendo a concessão do dano extrapatrimonial. 2. Tese da parte requerida: Informa que não houve atraso na entrega do empreendimento, destacando que a SAAE criou diversos empecilhos para liberar o abastecimento de água. Em sede recursal, id. 12851396, busca pela denunciação da lide da autarquia SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARACRUZ - SAAE ARACRUZ, incompetência do juizado especial por necessidade de perícia, suspensão do processo até julgamento da ação 0005240-26.2018.8.08.0006 e, no mérito, pela improcedência dos pedidos iniciais. 3. Sentença: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para o fim de CONDENAR a requerida ao pagamento da multa no importe de 10% dez por cento), sobre o valor total do contrato, referente a cláusula penal 11.6 do referido documento, perfazendo o valor de R$10.638,08 (dez mil, seiscentos e trinta e oito reais e oito centavos). Juros moratórios de 0,5% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E, em conformidade com o RE 870942 - STF - julgado em 20/11/2017, a partir da citação. Ainda, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais de indenização por danos morais, nos termos da fundamentação. Portanto, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, conforme o disposto no art. 487, inciso I, do CPC/15”. 4. Fundamentação: Conheço dos recursos apresentados pelos recorrentes, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-os em seu efeito devolutivo. Concedo ao recorrente JULIANO ADRIANO CARDOSO os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo. De início, rejeito a preliminar arguida, uma vez que não vislumbro a necessidade de perícia para o deslinde do feito, haja vista que os documentos apresentados pelas partes são suficientes para elucidação da causa, não sendo necessário qualquer conhecimento técnico. Quanto ao pedido de denunciação da lide da autarquia SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARACRUZ - SAAE ARACRUZ, rejeito-o, por expressa vedação normativa, contida no artigo 10 da Lei 9.099/95. Ademais, a impossibilidade de intervenção de terceiro não acarreta nenhum prejuízo à recorrente CBL, vez que em caso de eventual condenação pode facilmente ajuizar ação de regresso contra aquele que entende ter a responsabilidade direta e principal pelo evento danoso. A suspensão do processo até julgamento do processo nº 0005240-26.2018.8.08.0006 também não se aplica, considerando que fere os princípios norteadores do juizado especial, notadamente a economia e celeridade processual. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Analisando inicialmente o recurso da requerida CBL DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA, não vejo como acolhê-lo. É incontroverso que o prazo de conclusão das obras era o dia 30/05/2018, admitindo prorrogação por mais 180 dias (novembro/2018), conforme cláusula 1.1 do contrato anexado ao id. 7214822. E o prazo, como se percebe, não foi regularmente cumprido. O acordo extrajudicial de id. 8891802, firmado entre o SAAE, a CBL e a SPE Morobá comprova que em 12/06/2019 as construtoras requeridas assumiram a obrigação de realizar às suas expensas, a obra de interligação do sistema de abastecimento do loteamento Morada Park até a rede adutora e elevatória situada à Rua Ephifanio Pontin, Vila Nova, no prazo de 180 dias, que findou em 12/12/2019, sem que tenha sobrevindo aos autos qualquer notícia sobre a evolução das obras. Assim, pelo conjunto probatório anexado aos autos, entendo pela incidência da multa contratual, vez que comprovada a ciência da ora recorrente desde 01/12/2014 sobre a necessidade de cumprir o teor da 4ª Declaração de Viabilidade Técnica expedida pelo SAAE (id. 8891597), evidenciando, assim, que tinha um prévio conhecimento de que para fins de cumprimento dos termos contratuais assumidos com os consumidores era necessário o implemento das ações que lhe eram direcionadas. Ademais, faz-se importante salientar que desde 08/01/2018 as requeridas foram comunicadas pelo SAAE sobre a necessidade de cumprir as condicionantes elencadas na 4º Declaração de Viabilidade (id. 8891767). Ou seja, evidenciado que com 11 meses de antecedência ao término do prazo final para encerramento das obras do loteamento Morada Park, prazo razoável para cumprir todas as diligências que lhe incumbia. Desta forma, assim como o magistrado sentenciante, reconheço o inadimplemento contratual para fins de condenar a ora recorrente a promover o pagamento referente a cláusula 2ª, § 8º do Contrato de compra e venda firmado entre as partes. Já no que se refere ao recurso do autor JULIANO ADRIANO CARDOSO, entendo por bem acolhê-lo. A meu ver, o atraso na entrega da obra ultrapassou em muito o prazo de tolerância previsto no contrato, na medida em que a data prevista para a entrega da obra era o dia 30/11/2018, já com a prorrogação. Tal atraso, por ser significativo, ultrapassa os meros dissabores, que no caso sofreu excessiva delonga e, principalmente, porque a requerida foi informada pelo SAAE, desde o ano de 2014, sobre a necessidade de execução das condicionantes do 4º Termo de Viabilidade. Em relação ao quantum, me parece que a importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais) é justa e adequada, em montante condizente com a gravidade da conduta da demandada, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do consumidor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços. 5. Dispositivo: Por tais razões, CONHEÇO DOS RECURSOS interpostos para DAR PROVIMENTO ao recurso do autor, condenando a requerida a pagar indenização a título de danos morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais), com juros de mora e correção monetária a incidir da data do arbitramento. Deixo de condená-lo ao pagamento de custas e honorários, face ao provimento do recurso. Consequentemente, NEGO PROVIMENTO ao recurso apresentado pela requerida, condenando-a ao pagamento de custas e honorários fixados em 20% sobre o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.